Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708311-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VIEIRA GADELHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que agora o objeto do recurso encontra-se afetado pelo TEMA 1150 do STJ e como tal foi determinado o sobrestamento de todos os feitos em julgamento. Assim mantenho a DECISÃO anterior com a suspensão do feito com outros fundamentos, consoante consulta no Site da Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "IRDR 16 – Relator Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI.a) Admitido na sessão de 24/08/2020.b) Determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada.c) Admitido Recurso Especial em 06/07/2021. d) Admitido como Tema 1150/STJ." Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator